Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REFORÇO DE PENHORA. INDEVIDO NO CASO CONCRETO.
1. Possível a ampliação da penhora, ou sua transferência para outros bens mais valiosos, quando o valor do penhorado for inferior ao devido (inteligência dos artigos 850, 851 e 874 do CPC).
2. Negou-se provimento ao recurso.